Tribunal: STF
Processo: AI 103406
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-21
Data de publicação: 1985-06-21

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBICE REGIMENTAL NÃO ULTRAPASSADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SOFRENDO O CONHECIMENTO PRELIMINAR DO EXTRAORDINÁRIO O OBICE
PREVISTO NO ART. 325, V, 'C', DO RI (PROCEDIMENTO ESPECIAL DE
JURISDIÇÃO CONTENCIOSA), NÃO HÁ COMO PROSPERAR A IRRESIGNAÇÃO
DERRADEIRA, SE INOCORRE QUALQUER DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO 'CAPUT'
DO MESMO ART. 325. E SE APENAS FOI ALEGADO MALTRATO A PRECEITO
CONSTITUCIONAL, MAS NÃO PROCEDE TAL FUNDAMENTO, O AGRAVO HÁ DE
SER IMPROVIDO.